Tribunal: STF
Processo: AI 802250
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de que os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não teriam sido impugnados. 3. Fundamentos rebatidos de forma sintética. 4. Afastamento do óbice da Súmula 283 desta Suprema Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.